Tribunal: TJES
Processo: 5000120-26.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-26.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA CORDEIRO VALIATTI CROSKOB
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000120-26.2021.8.08.0065

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

JULIANA CORDEIRO VALIATTI CROSKOB

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTERIOR EM MESMO ENDEREÇO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO ACOLHIDA.
EQUIPAMENTOS SEGURANÇA QUE QUEIMARAM DEVIDO A OSCILAÇÕES DE ENERGIA.
CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIDOS. PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. REQUERIDA NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
FIXADO EM DANOS MORAIS

RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais ajuizada por JULIANA CORDEIRO VALIATTI CROSKOB em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que possui um filho portador de doença genética (fibrose cística), demandando tratamento diário com medicamento que precisa ficar armazenado em temperatura entre 2ºC e 8ºC. Relata, ainda, que, devido às oscilações constantes na rede de energia, por duas vezes teve queimados os aparelhos de segurança da residência. Em virtude disso, pediu reparação por danos materiais e morais.

A parte requerida, mesmo após intimada, não apresentou contestação.

A sentença homologada pelo juízo singular reconheceu a revelia da parte ré e dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
, pelo que: a) CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$ 7.017,00 (sete mil e dezessete reais), com incidência de correção monetária, a partir da data do desembolso, e juros, desde a citação; b) CONDENO a ré a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5859002, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade da citação, uma vez que o endereço constante no AR continha número diverso do prédio em que se localiza a empresa no município de Jaguaré, e pela impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da revelia, bem como, no mérito, pela inexistência do dever de ressarcimento, visto que para tal deveria ser realizado procedimento, conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, e pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade de citação, não a acolho. Embora o recorrente afirme que há nulidade de citação devido ao fato de que o AR de ID nº 5858999, referente à citação e intimação do presente processo, contém no endereço o número 35, ao invés do número 69, número correto de onde se encontra a agência da recorrente no município de Jaguaré, o AR de ID nº 5859015, referente à intimação da sentença de ID nº 5859002, também consta o mesmo endereço. Essa última intimação, inclusive, foi a que ensejou a interposição de Recurso Inominado.

Nesse sentido, é contraditório que a parte recorrente afirme que o número errado no endereço acarretou na entrega da citação em local diverso, sendo que intimação posterior com mesmo endereço foi entregue no local correto.

Nesse caso, caberia à parte recorrente, caso quisesse demonstrar a veracidade de suas alegações, comprovar que a pessoa que assinou o AR de ID nº 5858999 não fazia parte do seu quadro de funcionários na época do fato.

Não havendo qualquer produção probatória nesse sentido, deve-se ter como correta a citação e intimação da empresa recorrente, não havendo qualquer nulidade.

Quanto à preliminar de impossibilidade do reconhecimento dos efeitos da revelia, também não os acolho.

De fato, a revelia não se traduz em uma “vitória automática” do autor do processo, no entanto, conforme o art. 344 do CPC, as alegações de fato formuladas pela parte autora presumir-se-ão verdadeiras. Dessa forma, embora não haja uma procedência espontânea do pleito autoral, a revelia permite que a análise das provas trazidas pela parte autora se deem de forma que seja possível considerar todas as informações ali constantes verdadeiras, a depender da análise do magistrado perante o caso.

Em sendo assim, o magistrado de piso corretamente transcreveu em sua sentença que a decisão de procedência se deu pela comprovação, mesmo que mínima, dos fatos narrados na exordial, como segue:

O mérito, por sua vez, será julgado procedente, isto porque o autor comprovou minimamente os fatos, fazendo juntada dos laudos, notas fiscais e recibo de ID’s 6866660 e 6866683, os quais não foram impugnados.

[...]

No presente caso, restou comprovado o constrangimento ensejador do dever de reparação, eis que a autora precisou desembolsar valores para restabelecimento do sistema de câmeras de segurança em sua residência, não obstante a oscilação da energia também impactar no tratamento de saúde do filho.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, em análise aos autos, no que se refere à condenação por danos morais e materiais, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que juntou aos autos laudo técnico apontando os equipamentos eletrônicos que queimaram e o valor que foi gasto para substituí-los (IDs nº 5858987 e 5858988), além da comprovação de que possui um filho que depende da utilização de medicamento que precisa manter-se refrigerado em uma temperatura específica (IDs nº 5858989 e 5858990) e juntar protocolos de atendimento juntamente da recorrente (ID nº 5858986). Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Assim, entendo que caberia à recorrente a comprovação de que não houve oscilação considerável de energia na residência da recorrida, principalmente considerando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que não ocorreu, uma vez que foi revel durante todo o processo, até a prolação da sentença.

Dessa forma, entendo que a recorrente é responsável pelas perdas materiais sofridas pela recorrida, bem como pelos danos de natureza subjetiva suportadas por ela, uma vez que no presente caso incide a responsabilidade objetiva, expressa no art. 14 do CDC, não havendo a necessidade de existir culpa por parte da fornecedora de serviços, mas tão somente o evento danoso.

Quanto ao dano moral, todo o acervo de fatos comprova que por duas vezes o sistema de segurança queimou pela queda de energia. Ao contrário de dar todo o suporte necessário e fazer melhorias a empresa atua como se errado fosse o consumidor, trazendo-lhe e aumentando-lhe todo desgaste psicológico decorrente da situação.

Dessa forma, entendo, tendo como fundamento os do próprio juízo sentenciante, que deve ser mantido como razoável o dano moral arbitrado. Ademais, somente se reduz em sede de colegiado o dano moral exacerbado, o que não é o caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)